Tribunal: TJMT
Processo: 1007539-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007539-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA INDEFERIMENTO
– ANTERIOR DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO TRÂMITE
DA DEMANDA ATÉ QUE SOBRENHA DECISÃO DEFINITIVA
EM DEMANDA OUTRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se fora determinado o sobrestamento da ação (artigo
313, V, “a”, do Código de Processo Civil), até que ocorra o julgamento em definitivo da cautelar antecedente
, pendente de julgamento no STJ, não há espaço para se deferir
a retomada do trâmite processual com designação de hasta pública para alienação de imóveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão na Posse nº. 0005167-49.2020.8.11.0055, ajuizada em face de
H.M.C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI e JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
, deferiu a tutela antecipada incidental
postulada

pelos ora agravados
a fim de manter a suspensão dos
proc
essos
nºs
. 0005167-49.2020.8.11.0055 e 0023738-05.2019.8.11.0055
,
até o julgamento definitivo da tutela cautelar antecedente nº. 0025270-14.2019.8.11.0055 (ID 207473213 - fls. 609/611
)
.

Para tanto, a agravante
salienta
que concordou com a suspensão da ação de origem até o julgamento definitivo do recurso de apelação n.º 0025270-14.2019.8.11.0055.
Contudo, o apelo
já foi devidamente julgado,
favoravelmente à
ora agravante e, a
pós, os agravados interpuseram Recurso Especial e Extraordinário, os quais não foram admitidos, razão pela qual os ora agravados apresentaram Agravo ao STJ e Agravo ao STF.

Destaca que o Agravo em Recurso Especial foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e o Agravo ao Supremo Tribunal Federal teve o seguimento negado.
Ressalta que
o Agravo em Recurso Especial não
ostenta
efeito suspensivo,
n
ão há razão para a ação de origem ficar sobrestada.

Pede o provimento do recurso para
que seja integralmente
reformada,
a fim
de
autoriza
r
o prosseguimento do feito, inclusive em relação ao leilão dos imóveis objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (id 208128672).

Na contraminuta, os agravados
pedem o desprovimento do recurso, até que se decida, em definitivo, acerca da anulação da consolidação da pro
priedade em favor da agravante, com relação às matrículas 6.183, 6.185 e 6.186
, o que é discutido na cautelar
antecedente n.º 0025270-14.2019.8.11.0055.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso para determinar a retomada do trâmite proc
essual da Ação de Imissão na Posse nº 0005167-49.2020.8.11.0055
, ao fundamento de que a condição suspensiva se operou com o julgamento do Recurso de Apelação oriundo da Tutela Cautelar Antecedente n°
0025270-14.2019.8.11.0055.

A decisão recorrida deferiu o pedido dos requeridos

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE
CLÍNICA
DA CRIANCA LTDA., JOSE CARLOS DI ANNIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
para determinar
que os processos 0005167-49.2020.8.11.0055 e 0023738-05.2019.8.11.0055 continuem suspensos até o julgamento definitivo da tutela cautelar antecedente n.º 0025270-14.2019.8.11.0055.

Pois bem. Da análise do andamento da
presente
Ação de Imissão na Posse nº
0005167-49.2020.8.11.0055
, ajuizada por UNICRED MATO GROSSO em face de HMC HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA e Outros, na data de 03-03-2023, foi proferida a seguinte decisão (id 86510459 – na origem):

“..
.
D
esse modo, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, suspenda-se o presente feito até o julgamento definitivo da tutela cautelar antecedente n.º 0025270-14.2019.8.11.0055”
.

Ressalta-se que tal comando se deu depois que a autora, ora agravante UNICRED MATO GRSSO, se manifestou favoravelmente a
o pedido dos requeridos, como se visualiza do id 85252170- na origem).

Sendo assim, o julgamento do
R
ecurso de
A
pelação oriundo da sentença proferida na Cautelar Antecedente nº
0025270-14.2019.8.11.0055, não implica em dizer que houve julgamento em definitivo,
porquanto
referido acórdão

ainda se encontra pendente de julgamento junto ao STJ, o
AREsp
2396407-MT
,
como se observa do andamento processual gerado em 11-04-2024:

O argumento de que referido recurso não foi recebido no efeito suspensivo não se sustenta, na medida em que
a decisão proferida em 03-03-2023 (id 86510459 – na origem), expressamente
determinou a suspensão
até o julgamento definitivo da tutela cautelar antecedente n.º 0025270-14.2019.8.11.

O vocábulo “definitivo” tem definição no dicionário
Michaelis como aquele
“4.
Que não sofre mais modificação; final
”
.

Julgamento definitivo,
portanto,
ocorre quando não se afigura mais possível à parte se insur
gir por meio de recurso
.

Ademais, não se verifica que a suspensão concedida com base no
artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, tenha superado o prazo previsto no §4º, do mesmo artigo.

Do exposto,
o
pretendido
prosseguimento da ação de imissão de posse, com a consequente designação de leilão extrajudicial,
não se harmoniza com o comando que determinou o sobrestamento do feito até que a questão seja definida em definitivo, por meio do julgamento do
AREsp
2396407-MT
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024